Tribunal: TJMT
Processo: 1064707-71.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064707-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WANDERSON DE SOUZA DA CRUZ - CPF: 022.486.912-46 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACÓRDÃO. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO
. SERVIDOR PÚBLICO. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-LIMPEZA. ACÓRDÃO EMBARGADO FUNDAMENTADO EM LEI REVOGADA (
LEI 8.563/2006
) E ÍNDICE ARBITRÁRIO (
30%
). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO RECONHECIDAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA (
ART. 37, CF
). AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA A CARREIRA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 50/1998. REGIME DE SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA (
ART. 44
). VEDAÇÃO EXPRESSA DE ADICIONAIS. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (
TUJ/TJMT 2026
). REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. EFEITO INFRINGENTE. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que havia dado provimento a recurso inominado para reconhecer o direito de servidor público estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional–Limpeza, ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, limitado ao percentual de 30%, com termo inicial fixado na data da elaboração do laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao fundamentar o reconhecimento do adicional de insalubridade em legislação estadual revogada; e, (ii) estabelecer se é juridicamente possível reconhecer o direito ao adicional de insalubridade a servidor da carreira da educação básica do Estado de Mato Grosso sem previsão expressa em lei específica da categoria, ainda que existente laudo pericial constatando condições insalubres.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O acórdão embargado apresenta erro de premissa normativa ao fundamentar a concessão do adicional de insalubridade na Lei Estadual nº 8.563/2006, norma expressamente revogada pela Lei Complementar Estadual nº 502/2013, o que configura omissão e contradição aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a correção de premissa equivocada ou a superação de vício decisório conduz, como consequência lógica, à alteração do resultado do julgamento. Questões relacionadas à legalidade da concessão de vantagem remuneratória a servidor público configuram matéria de ordem pública e podem ser examinadas de ofício pelo órgão julgador, inclusive em sede de embargos de declaração, por aplicação do efeito translativo. A carreira de Apoio Administrativo Educacional da rede estadual de ensino é regida pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, cujo art. 44 estabelece regime remuneratório por subsídio em parcela única, vedando o acréscimo de gratificações ou adicionais, salvo exceções expressamente previstas. O “adicional de insalubridade” não integra as exceções legalmente admitidas no regime de subsídio da carreira, inexistindo previsão normativa específica que autorize o pagamento da vantagem pretendida. A concessão de vantagem remuneratória a servidor público exige previsão legal expressa, em observância ao princípio da legalidade administrativa (
art. 37, caput, da Constituição Federal
), sendo vedado ao Poder Judiciário criar ou ampliar benefícios sem respaldo legislativo, conforme orientação da Súmula Vinculante nº 37/STF. A Turma de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que a concessão do “adicional de insalubridade” depende cumulativamente de previsão em lei específica da carreira e da comprovação técnica mediante laudo pericial, requisitos que não se verificam de forma simultânea no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Recurso inominado desprovido.
Tese de julgamento:
A correção de erro de premissa normativa em acórdão que se fundamenta em lei revogada autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público depende da existência simultânea de previsão em lei específica da carreira e de comprovação técnica por laudo pericial. É vedado ao Poder Judiciário criar ou ampliar vantagem remuneratória de servidor público sem previsão legal, em respeito ao princípio da legalidade administrativa e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, caput, e 39, §4º; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/2009, arts. 27 e 59; LC Estadual nº 50/1998, art. 44; LC Estadual nº 502/2013, art. 1º, §4º; CPC, art. 85, §§8º e 8º-A.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, EDcl no REsp 1.054.269/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 15.06.2010, DJe 28.06.2010; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.585.723/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024; TJMT, RI nº 1036103-03.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 25.08.2025; TJMT, RI nº 1001918-61.2023.8.11.0025, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 17.11.2025; TJMT, RI nº 1003989-36.2023.8.11.0025, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17.02.2025; TJMT, TUJ nº 1001484-30.2025.8.11.9005, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 336875877 - R.I. nº 1064707-71.2023.8.11.0001 – 1ª TR
), que deu provimento ao recurso inominado.

V O T O R E L A T O R

- Nos Embargos de Declaração.

- da situação fática
.

Restou demonstrado:
- a condição de WANDERSON DE SOUZA DA CRUZ como servidor público estadual (Apoio Administrativo Educacional) lotado na Escola Estadual La Salle; - o exercício das funções de serviços gerais e limpeza; - a constatação, via laudo pericial (id. 323289351), de exposição habitual a agentes biológicos nocivos, caracterizando insalubridade em grau máximo; - a reforma da sentença pela Turma Recursal para julgar parcialmente procedentes os pedidos; - a limitação do adicional ao percentual de 30% pelo acórdão sob fundamento de julgamento extra petita; - a fixação do termo inicial do pagamento na data de elaboração do laudo técnico (3/7/2025); - a alegação de omissão nos embargos quanto à revogação da Lei nº 8.563/06 pela LC nº 502/2013, que estabelece valores fixos para o adicional; - a insurgência do embargante quanto ao marco inicial, defendendo a natureza declaratória da perícia e o direito ao retroativo desde a nomeação em novembro de 2018.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da contradição.

Assiste razão ao Embargante quanto ao erro material e omissão normativa contidos no acórdão de id. 336875877. O julgado tem fundamento na Lei Estadual nº 8.563/2006, contudo, tal legislação foi expressamente revogada pela Lei Complementar Estadual nº 502/2013.

A lei de 2013 instituiu um novo paradigma para o Poder Executivo, substituindo o cálculo percentual por valores nominais fixos (
R$ 100,00; R$ 185,00 e R$ 370,00
), justamente para adequar o benefício ao regime de subsídio e afastar a vinculação ao salário mínimo, vedada pela Súmula Vinculante nº 4/STF.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

- no Recurso Inominado
.

- da matéria de ordem pública.

Ao reabrir a discussão sobre o direito aplicável via embargos, verifica-se vício que atinge o cerne da legalidade administrativa (
Art. 37, caput, CF
).

O reconhecimento do “adicional de insalubridade” a servidor da Educação sem lei específica na carreira configura violação frontal ao ordenamento jurídico estadual.

- do efeito translativo recursal.

A jurisprudência do STJ admite que o efeito translativo permita ao tribunal o conhecimento de matérias de ordem pública mesmo em sede de embargos de declaração, ainda que isso importe em julgamento desfavorável ao único recorrente, para restaurar a higidez da norma. Precedentes.
(STJ - T2 - EDcl no REsp: 1054269 RS 2008/0098844-3 – rel. Ministro Mauro Campbell Marques – j. 15/6/2010 - DJe 28/6/2010); (STJ - T1 - EDcl no AgInt no REsp: 1585723 MG 2015/0034759-0 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 22/10/2024 - DJe 28/10/2024).

- do adicional de insalubridade.

A Recorrente é servidora pública efetiva do ESTADO DE MATO GROSSO, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional-Elementar, na função de limpeza, e busca o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (
40%
) sobre o salário mínimo, com reflexos legais e retroatividade a partir de agosto/2018.

A carreira da Recorrente é regulada pela Lei de Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, LC Estadual nº 50/1998, cujo art. 44,
dispõe:

"...

Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.

Parágrafo único. Ficam excetuadas, das vedações dispostas no caput deste artigo, as gratificações anuais por eficiência e resultado. ..." (Acrescentado pela LC 756/2023)

O sistema remuneratório da categoria opera por subsídio em parcela única, com vedação ao acréscimo de qualquer adicional. O adicional de insalubridade não integra as exceções legalmente previstas. Inexiste, portanto, autorização legal para o pagamento da verba pleiteada.

O §4º do art. 1º da LC Estadual nº 502/2013 condicionou a concessão do adicional à prévia edição de regulamentação específica, que nunca foi elaborada. Sem a norma integrativa, o dispositivo carece de eficácia plena para criar o direito invocado.

Assim, a concessão de qualquer vantagem financeira a servidor público exige expressa previsão legal, por imperativo do princípio da legalidade administrativa que vincula a Administração Pública (
art. 37, caput, da CF/88
). No caso, não compete ao Poder Judiciário suprir omissão legislativa e criar vantagem remuneratória sem respaldo em lei, sob pena de usurpação da função típica do Legislativo.

Nesse sentido:

“Súmula Vinculante

37/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”

A Constituição Federal, ao estruturar o regime de subsídio em parcela única (
art. 39, § 4º
), vedou o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional, ressalvados apenas os casos expressamente mencionados, dentre os quais não consta o adicional de insalubridade para a carreira da Recorrente. A natureza compensatória da verba não dispensa a exigência de previsão legal no estatuto funcional da categoria. Precedentes desta Turma Recursal. (
TJMT — TR — RI nº 1036103-03.2023.8.11.0001 — rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos — j. 25/08/2025 — DJE 29/08/2025; TJMT — TR — RI nº 1001918-61.2023.8.11.0025 — rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos — j. 17/11/2025 — DJE 22/11/2025; TJMT – TR - RI 1003989-36.2023.8.11.0025 – Juiz Aristeu Dias Batista Vilella – j. 17/2/2025 - DJE 21/2/2025
).

Ainda, conforme tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) em 25/2/2026 (
nº 1001484-30.2025.8.11.9005
), a concessão de adicional de insalubridade depende obrigatoriamente da cumulação de:
(i) lei específica da categoria e (ii) laudo pericial (LTCAT).

Portanto, embora o laudo pericial (
id. 323289351
) tenha confirmado o risco biológico severo desde o ingresso do servidor em 2018, a prova técnica é insuficiente para gerar, por si só, o direito subjetivo ao recebimento da verba sem o prévio amparo legal na lei de carreira.

Desta forma, os embargos devem ser acolhidos para sanar os vícios do julgado anterior, conferindo-lhes efeitos infringentes para, agindo de ofício quanto à matéria de direito, manter, ainda que por outros fundamentos, sentença de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO os Embargos, com efeitos infringentes para

anular o acordão de id. 336875877, submetendo a novo julgamento o RI de id. 323289361.
2-
No Recurso Inominado, NEGO PROVIMENTO, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.
3-
Nos Embargos de Declaração, isento de custas e honorários (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-
No Recurso Inominado, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
4.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
4.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
4.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
4.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026